Tribunal: TJMT
Processo: 1011537-27.2022.8.11.0000
Relator(a): LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-05-09
Data de publicação: 2023-05-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1011537-27.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indisponibilidade de Bens]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES
. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO
]

Parte(s):

[RODRIGO PULINO VARGAS - CPF: 057.659.831-38 (ADVOGADO), JOSE EDUARDO BOTELHO - CPF: 208.432.671-00 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), DARLA MARTINS VARGAS - CPF: 448.781.330-15 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), WALTER NEI DUARTE RAMOS - CPF: 328.157.271-53 (TERCEIRO INTERESSADO), OSMAR RIBEIRO DE MELLO - CPF: 526.251.509-63 (TERCEIRO INTERESSADO), SIRLEI ZAMBONI DE MELLO - CPF: 559.527.041-15 (TERCEIRO INTERESSADO), ONDANIR BORTOLINI - CPF: 332.215.709-10 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO CESAR ZAMAR TAQUES - CPF: 469.178.881-68 (TERCEIRO INTERESSADO), SILVIO CEZAR CORREA ARAUJO - CPF: 324.439.512-00 (TERCEIRO INTERESSADO), SANTOS TREINAMENTO E CAPACITACAO DE PESSOAL LTDA - EPP - CNPJ: 08.304.721/0001-05 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO. (Participaram do Julgamento: Des. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA e DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO)

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO — IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA — DECRETO DE
INDISPONIBILIDADE DE BENS — POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO ARTIGO 16, § 3º, DA LEI Nº 8.429, DE 2 DE JUNHO DE 1992, COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 14.230, DE 25 DE OUTUBRO DE 2021, AOS PROCESSOS EM CURSO — AUSÊNCIA DO
PERICULUM IN MORA
— INDEFERIMENTO DA MEDIDA — NECESSIDADE.

Com o advento da Lei nº 14.230, de 25 de outubro de 2021, que alterou a Lei nº 8.429, de 2 de junho de 1992, passou-se a exigir a demonstração do
periculum in mora
para o decreto de indisponibilidade de bens. Assim, ausente prova de que o réu está a se desfazer do patrimônio material, com a finalidade de frustrar eventual ressarcimento ao erário, é de rigor o indeferimento da medida.

Recurso provido
.

R E L A T Ó R I O

Agravo de instrumento interposto por
José Eduardo Botelho

contra a decisão que, em
incidente de levantamento de medida cautelar de indisponibilidade de bens
decretada nos autos da ação civil por ato de improbidade administrativa proposta pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, declarou a inconstitucionalidade, em caráter incidental, do artigo 16, § 3º, da Lei nº 8.429, de 2 de junho de 1992, com a redação dada pela Lei nº 14.230, de 25 de outubro de 2021, e em consequência, indeferiu o pedido de levantamento de indisponibilidade de bens e limitou a incidência do decreto sobre um bem imóvel rural.

Assegura que, “
a nova regra disposta no § 3º do art. 16 da LIA
(
Lei de Improbidade Administrativa
)
não gera a colisão entre os princípios da presunção de inocência e do devido processo legal, eis que o próprio preceito inserto no § 4º do art. 37 da CRFB/88 estipula que a indisponibilidade de bens seguirá as formas adequadas previstas na lei para a prestação, efetiva e adequada, da jurisdição. Demais disso, a forma prescrita em lei não contraria qualquer tratado ou compromisso internacional/transnacional, já que a legislação específica estipula medida assecuratória própria para os fins que se destina, em conformidade com a legislação interna
”.

Assevera que “
a exigência de demonstração de periculum in mora para a decretação da medida de indisponibilidade não prejudica, de forma alguma, a efetividade da tutela jurisdicional, eis que a exigência desse pressuposto apenas legitima seu fim último, que é garantir o ressarcimento ao erário, podendo ser revista a qualquer tempo, com fulcro no art. 296 do CPC
”.

Requer o provimento do recurso.

Contrarrazões do Ministério Público do Estado de Mato Grosso (Id. 136160658), a requerer o provimento do recurso para afastar a medida de indisponibilidade de bens, visto que a demonstração do
periculum in mora,

após a edição da Lei nº 14.230, de 25 de outubro de 2021, é indispensável.

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer do doutor Edmilson da Costa Pereira (Id. 137021161), opina pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eis, no ponto de interesse, o teor da decisão:

[...] O requerido José Eduardo Botelho, em um primeiro momento, ofertou como caução o imóvel de matrícula n. 74.851 do 5º Serviço Notarial e Registro de Imóveis da Comarca de Cuiabá/MT, para o fim de liberação dos demais bem móveis e imóveis constritos em face da ordem de indisponibilidade (Id nº 65440567 - Pág. 5).

Posteriormente, o demandado, sustentando as alterações promovidas na Lei de Improbidade Administrativa, requereu a revogação da medida de indisponibilidade, em razão da ausência do periculum in mora (Id nº 70209102 - Pág. 7).

[...]

Ante todo o exposto, com fundamento nas razões acima explicitadas:

i) Declaro a inconstitucionalidade incidenter tantum do art. 16, §3º, da LIA, por incompatibilidade com os arts. 5º, inciso LIV, e 37, §4º, da Constituição Federal, quanto à exigência de demonstração do periculum in mora para a decretação da indisponibilidade de bens nas hipóteses de enriquecimento ilícito (art. 9º) e dano ao erário (art. 10) característicos de conduta funcional que configurem atos de corrupção lato sensu.

ii) Reconheço, com enfoque no art. 13 do CPC, a prevalência do art. 51 da Convenção de Mérida sobre o art. 16, §3º, da Lei de Improbidade Administrativa, afastando a exigência do periculum in mora para a decretação da indisponibilidade de bens nas hipóteses de corrupção.

iii) Adoto como paradigma normativo para a decretação da indisponibilidade de bens nas hipóteses de enriquecimento ilícito (art. 9º) e dano ao erário (art. 10) característicos de conduta funcional que configurem atos de corrupção lato sensu, o art. 126 do Código de Processo Penal, afastando a exigência do periculum in mora, em atenção à integridade do sistema processual, a isonomia e as balizas constitucionais e internacionais sobre a temática.

iv) Por conseguinte, indefiro o pedido de levantamento da indisponibilidade de bens formulado pelo requerido José Eduardo Botelho (Id. 73877183 - Pág. 4);

V) Defiro o pedido constante no Id. 73877183 - Pág. 8, o que faço para limitar a incidência da ordem de indisponibilidade, decretada em face do requerido José Eduardo Botelho, sob o imóvel de matrícula nº 74.851 do 5º Serviço Notarial e Registro de Imóveis da Comarca de Cuiabá/MT. Condiciono o levantamento da ordem de indisponibilidade incidente sobre os demais bens, à apresentação atualizada da Matrícula nº 74.851 do 5º Serviço Notarial e Registro de Imóveis da Comarca de Cuiabá/MT.

Apresentada a matrícula atualizada, retornem os autos conclusos para levantamento da ordem de indisponibilidade dos demais bens.
[...]. (Id. 131628694 – fls. 3 e 14/16).

O dispositivo da decisão proferida em 15 de julho de 2021, que decretou a indisponibilidade de bens dos réus, está assim redigido:

[...] Pelo exposto, diante da presença do
fumus boni iuris
e, em corolário, do
periculum in mora
, defiro, parcialmente, a pretensão liminar para decretar a indisponibilidade de bens dos seguintes requeridos:

Mauro Luiz Savi, José Eduardo Botelho, Paulo Cesar Zamar Taques, Teodoro Moreira Lopes, João Antônio Cuiabano Malheiros, Ondanir Bortolini, José Joaquim de Souza Filho, José Domingos Fraga Filho, Romoaldo Aloisio Boraczynski Júnior, Merison Marcos Amaro, Roque Anildo Reinheimer, Antônio Eduardo da Costa e Silva e Marcelo da Costa e Silva.

[...]

Procedam-se com o bloqueio, por meio do Sistema Sisbajud, dos valores encontrados nas contas bancárias e aplicações financeiras dos requeridos, nos seguintes termos:

José Eduardo Botelho – R$ 3.517.816,54 (três milhões, quinhentos e dezessete mil, oitocentos e dezesseis reais e cinquenta e quatro centavos);

[...]

Desde já, determino a averbação da cláusula de indisponibilidade em todas as matrículas de imóveis e direitos patrimoniais outorgados por instrumento público aos requeridos Mauro Luiz Savi, José Eduardo Botelho, Paulo Cesar Zamar Taques, Teodoro Moreira Lopes, João Antônio Cuiabano Malheiros, Ondanir Bortolini, José Joaquim de Souza Filho, José Domingos Fraga Filho, Romoaldo Aloisio Boraczynski Júnior, Merison Marcos Amaro, Roque Anildo Reinheimer, Antônio Eduardo da Costa e Silva e Marcelo da Costa e Silva via Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB, até o limite do valor suficiente à garantia da execução de eventual sentença procedente do pedido de ressarcimento ao erário, conforme delimitado nas letras anteriores, ressalvado os bens e valores absolutamente impenhoráveis;

Proceda-se com a pesquisa e eventual inserção da restrição de indisponibilidade, por meio do Sistema Renajud, nos registros dos veículos cadastrados em nome dos reús Mauro Luiz Savi, José Eduardo Botelho, Paulo Cesar Zamar Taques, Teodoro Moreira Lopes, João Antônio Cuiabano Malheiros, Ondanir Bortolini, José Joaquim de Souza Filho, José Domingos Fraga Filho, Romoaldo Aloisio Boraczynski Junior, Merison Marcos Amaro, Roque Anildo Reinheimer e Antônio Eduardo da Costa e Silva, respeitando-se o patamar consignado nesta decisão; e

[...]

Assim, procedi nesta data com a inclusão da ordem de bloqueio de valores para efetivação da indisponibilidade via SISBAJUD, sendo que, nos termos do entendimento jurisprudencial firmado no âmbito do Egrégio Superior Tribunal de Justiça (REsp 1812780/SC), os valores inferiores a 40 (quarenta) salários-mínimos, ainda que disponíveis em conta corrente, não serão objeto de indisponibilidade. [...].

(Processo Judicial Eletrônico nº 1051236-12.2019.8.11.0041, Primeira Instância, Id. 60440923 – fls. 38/42).

Nada obstante o dispositivo consignar a presença do requisito denominado de
periculum in mora
para o decreto de indisponibilidade de bens dos réus, a decisão está fundamentada na circunstância de que, aquele é implícito ao comando do artigo 7º da Lei nº 8.429, de 2 de junho de 1992, em sua redação original: “
tratando-se de medida cautelar de indisponibilidade de bens fundada na suposta prática de ato de improbidade administrativa, o periculum in mora é presumido, porque está implícito ao comando normativo, bastando a demonstração do fumus boni juris que consiste em fortes indícios de atos ímprobos
” (Processo Judicial Eletrônico nº 1051236-12.2019.8.11.0041, Primeira Instância, Id. 60440923 – fls. 8/10).

Aqui, não se está a rediscutir a questão acerca da existência de indícios suficientes da prática de ato de improbidade administrativa que consistiria no fato de que, José Eduardo Botelho, na condição de sócio da empresa
Santos Treinamento e Capacitação de
Pessoal Ltda. e, posteriormente, Deputado Estadual, ter, em tese, participado na fraude de diversos contratos decorrentes do contrato de concessão de serviço público nº 1/2009 firmado entre o Departamento de Trânsito do Estado de Mato Grosso – DETRAN/MT e a EIG Mercados Ltda. (atual denominação de FDL Serviços de Registro, Cadastro, Informatização e Certificação), com a finalidade de desviar recursos públicos, em benefício próprio e de terceiros.

Aliás, não se poderia, segundo penso, reexaminar a decisão do decreto de indisponibilidade de bens para verificar se está presente a fumaça do bom direito, visto que cabia ao agravante interpor o recurso cabível à época contra aquela decisão.

Quanto à
presença do
periculum in mora
, certo é que, o requisito passou a ser exigido com a entrada em vigor da
Lei nº 14.230, de 25 de outubro de 2021, que alterou a Lei nº 8.429, de 2 de junho de 1992.

Art. 16. Na ação por improbidade administrativa poderá ser formulado, em caráter antecedente ou incidente, pedido de indisponibilidade de bens dos réus, a fim de garantir a integral recomposição do erário ou do acréscimo patrimonial resultante de enriquecimento ilícito.

[...]

§ 3º
O pedido de indisponibilidade de bens a que se refere o caput deste artigo apenas será deferido mediante a demonstração no caso concreto de perigo de dano irreparável ou de risco ao resultado útil do processo
, desde que o juiz se convença da probabilidade da ocorrência dos atos descritos na petição inicial com fundamento nos respectivos elementos de instrução, após a oitiva do réu em 5 (cinco) dias.

[...]

§ 8º
Aplica-se à indisponibilidade de bens regida por esta Lei, no que for cabível, o regime da tutela provisória de urgência da Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015
(Código de Processo Civil). [...]. [sem negrito no original]

É de se registrar que, esta Câmara, em julgamento ocorrido na data de 8 de fevereiro de 2022, no qual restei vencido, decidiu pela aplicação da Lei nº 14.230, de 25 de outubro de 2021, que alterou a Lei nº 8.429, de 2 de junho de 1992, aos processos em curso que tratam da questão acerca da presença dos requisitos autorizadores para o deferimento da medida de indisponibilidade de bens.

[...] A partir das modificações produzidas pela Lei n. 14.230/2021 na Lei n. 8.429/92, a medida de indisponibilidade reclama a comprovação do
periculum in mora
– cuja presunção passou a ser vedada – e a prévia oitiva do réu, ressalvados, nessa última hipótese, os casos em que o contraditório prévio puder justificadamente obstaculizar o cumprimento da decisão cautelar. É possível, ademais, a substituição da medida por caução idônea, nos termos do art. 16, part. 6º, da Lei 8.429/92. [...]. (TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, agravo de instrumento 1000349-71.2021.8.11.0000, relator Desembargador Luiz Carlos da Costa, redator p/ acórdão Desembargador Alexandre Elias Filho, julgamento em 8 de fevereiro de 2022).

De igual forma, a Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo tem decidido sobre a questão (TJ/MT, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, agravo de instrumento 1015442-74.2021.8.11.0000, relatora Desembargadora Maria Erotides Kneip, julgamento em 4 de abril de 2022; agravo de instrumento 1003589-68.2021.8.11.0000, relatora Desembargadora Helena Maria Bezerra Ramos, julgamento em 7 de março de 2022).

No caso, os fatos teriam iniciado no ano de 2009 e a distribuição da ação civil por ato de improbidade administrativa deu-se em 6 de novembro de 2019 (Processo Judicia Eletrônico nº
1051236-12.2019.8.11.0041, Primeira Instância, Id. 25866140
), a revelar o longo transcurso de tempo entre os fatos e a propositura da demanda.

Além disso,
não se evidencia a existência de indício algum de prova de que, o agravante estaria a se desfazer do seu patrimônio material, com a finalidade de frustrar eventual ressarcimento ao erário, no montante de R$ 3.517.816,54: três milhões quinhentos e dezessete mil oitocentos e dezesseis reais e cinquenta e quatro centavos, o que corresponderia ao recebimento
de vantagem indevida
da empresa
EIG Mercados Ltda. (atual denominação de FDL Serviços de Registro, Cadastro, Informatização e Certificação)
por meio de Santos Treinamento e Capacitação de Pessoal Ltda., uma vez que o agravado consigna na inicial que, o
periculum in mora
está consubstanciado “
quando se verifica a atual situação jurídica dos réus, que em decorrência das diversas ações que responde podem dilapidar seu patrimônio com a finalidade de manter em seu poder os valores obtidos ilicitamente e evitar o pagamento de outras penalidades
” (trecho da inicial, Processo Judicial Eletrônico nº
1051236-12.2019.8.11.0041, Primeira Instância, Id. 25866140 – fls. 89
).

Por fim, nas contrarrazões,
o próprio agravado requer o provimento do recurso, visto que a demonstração do
periculum in mora

a que se refere o artigo 16, § 3º, da
Lei nº 8.429, de 2 de junho de 1992, após a edição da Lei nº 14.230, de 25 de outubro de 2021, é indispensável (Id. 136160658 – fls. 6/12).

Essas, as razões por que voto no sentido de dar provimento ao recurso para afastar o decreto de indisponibilidade de bens em relação a
José Eduardo Botelho
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/05/2023